Tribunal: STF
Processo: Rcl 63577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Inobservância às ADIs nº 2.418/DF, nº 3.740/DF e nº 694/DF, ao RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360) e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Estrita aderência: Ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e as discussões travadas nos paradigmas.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, às ADIs nº 2.418/DF, nº 3.740/DF e nº 694/DF, assim como ao RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360) e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    IV. Razões de decidir



    3. A interpretação adotada pelo Juízo reclamado — segundo a qual o mecanismo de inexigibilidade do título judicial, previsto no art. 884, § 5º, da CLT (introduzido pela MP nº 2.180-35/2001), não se aplica a sentenças transitadas em julgado antes da vigência da referida Medida Provisória, não guarda qualquer aderência com o conteúdo dos paradigmas vinculantes em apreço.



    4. A decisão exequenda a que se refere o Tema RG nº 360 e os arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC, é a decisão de mérito transitada em julgado na fase de conhecimento, circunstância que, na espécie, ocorreu em 1995. A tentativa da agravante de eleger uma decisão interlocutória da fase executória como o novo marco temporal é uma manobra que não encontra respaldo na dogmática processual.



    5. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o debate acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, de 1973, às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35, de 2001, situa-se no âmbito infraconstitucional, cuja resolução escapa ao âmbito da reclamação. 



    6. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 quando o órgão fracionário do Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade de norma, limita-se a interpretar seu âmbito de aplicação temporal, em conformidade com a jurisprudência pacificada.



    7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.